Tribunal: TJMT
Processo: 1022675-25.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022675-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIVALDO DA SILVA GOMES - CPF: 040.660.134-81 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MARIA EDNA DA CRUZ FERREIRA - CPF: 043.039.853-09 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – RÉU PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional.

Tratando-se de réu primário, possuidor de bons antecedentes e inexistindo descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, é viável a substituição da prisão por cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Erivaldo da Silva Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 113244043:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11.12.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º) e ameaça (CP, art. 147, caput), perpetrados contra a sua companheira Maria Edna da Cruz Ferreira, no âmbito das relações domésticas e familiares.

Afirma que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, pois as medidas protetivas de urgência em favor da vítima foram fixadas após a prática delitiva, razão pela qual é inviável a manutenção da prisão com fulcro no art. 313, inciso III, do CPP.

Reforça que os delitos imputados ao favorecido possuem pena de detenção e, em caso de eventual condenação, provavelmente a sanção será estabelecida no mínimo legal, ou próximo do mínimo, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.

Assevera que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita (pedreiro), fatores que, aliados à ausência de descumprimento de medidas protetivas e ao princípio da proporcionalidade, recomendam a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente (Id. 113133466).

Acostou documentos (Id. 113133467). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 113244043).

O advogado Dr. Alisson Silva Almeida peticionou nos autos, requerendo a juntada da procuração e a regularização da representação processual, oportunidade em que reiterou os termos da inicial (Id. 114110477).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 114508473).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 115214957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Erivaldo da Silva Gomes
, sustentando, em suma, a ausência das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a ofensa ao princípio da proporcionalidade e a suficiência da adoção de cautelares diversas.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi preso em flagrante delito em 11.12.2021, pela suposta prática dos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06, perpetrados em desfavor de sua companheira
Maria Edna da Cruz Ferreira.

Depreende-se dos autos que, após uma confraternização com amigos em sua residência, motivado por ciúmes, o favorecido agrediu sua companheira com empurrões, tapas e socos na cabeça, momento em que a ofendida tentou fugir para rua, mas foi alcançada e arrastada pelos cabelos.

Em seguida, o agressor levou a vítima para o quarto do casal e a jogou sobre a cama, passando a apertar o seu pescoço e tampar a sua boca para que não gritasse, violência que cessou somente com a chegada da Polícia Militar.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram à autoridade policial que o paciente “
já chegou no local dizendo que não iria cooperar
”, motivo pelo qual foi necessário utilizar força moderada para conter o agressor e encaminhá-lo à delegacia, ocasião em que ameaçou a vítima, dizendo “
que logo estaria solto e isso não ficaria assim, que a vítima iria ver com ele depois também
” (Id. 107648455, p. 8-11).

Interrogado na fase inquisitiva, o favorecido admitiu que discutiu com a sua companheira e que a empurrou, afirmando não saber o motivo da briga e que “
não se lembra de quase nada do ocorrido de ontem, estava bêbado, só viu que foi preso hoje de manhã, quando acordou na cela
” (Id. 113133467, pp. 18-19).

Realizada audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, nos seguintes termos:

“
(...) A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial atenção ao auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito da vítima, aos depoimentos dos policiais, ao pedido de providências protetivas requerido pela vítima, e pelo depoimento da vítima.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública a fim de resguardar a integridade física e vida da ofendida.

Infere-se dos autos que após um desentendimento entre o casal, o flagranteado desferiu socos tapas e empurrões na vítima, dando origem as lesões apresentadas exame de corpo de delito (id. 72446618).

Aduz a vítima que em um dado momento conseguiu se evadir da residência e pedir socorro para algumas pessoas, porém, o flagranteado conseguiu alcançá-la e segurando seus cabelos conseguiu arrastá-la de volta para casa. Narra que as agressões continuaram no interior da residência e cessou apenas com a chegada da Polícia Militar.

Cumpre salientar que, segundo as declarações da ofendida, não foi a primeira vez que o suspeito atentou contra a sua integridade física e psicológica. Relatou a vítima que recentemente, em 05/12/2021, por um motivo de somenos importância, o flagranteado apontou um punhal em direção à barriga da ofendida, ameaçando-a.

Presente esse cenário, tenho que, neste momento, a custódia cautelar se faz necessária e adequada, como única medida eficaz a assegurar a vida e integridade física da vítima, que, ao que tudo indica, vem sofrendo reiteradas agressões praticadas pelo autuado, o qual, ao que consta dos autos, parece ser pessoa com perfil acentuadamente agressivo. Inobstante não se trate de agente reincidente, o risco da reiteração delitiva deve ser presumida, a princípio, a partir da palavra da ofendida, que afirmou em sede policial não ser a primeira vez que sofreu atos de violência imputados ao fragranteado. Com efeito, essa circunstância, aliada a própria gravidade dos eventos descritos nos presentes autos, de onde se extrai que a agressão perpetrada pelo suspeito só foi interrompida com a chegada da polícia, denota a periculosidade do agente, a reforçar o cabimento e adequação da medida excepcional do encarceramento preventivo, a fim de resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

(omissis)

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que insuficientes, não há falar em concessão de liberdade provisória do flagranteado.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de ERIVALDO DA SILVA GOMES em prisão preventiva para garantir a ordem pública.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PERANTE O SISTEMA BNMP. (...)
” (Id. 113133467, pp. 69-72).

Entretanto, não obstante os fundamentos contidos na referida decisão, após análise atenta da documentação trazida aos autos, concluo que não há impedimento para que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Diante dessas premissas, não se pode presumir que a prisão preventiva do insurgente é necessária, sem apresentar fundamentos que justifiquem a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, principalmente porque inexiste qualquer informação no sentido de que ele descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção da extrema
ratio
a fim de se garantir o previsto no art. 313, inciso III, do CPP.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“
...essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado

das medidas protetivas de urgência impostas
,
ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar
, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva
, que, em tal hipótese,
não seria mera presunção
, mas risco concreto,
e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª Edição, Editora Juspodivm, pág. 924) – destaquei.

A segregação cautelar, como dito, foi imposta principalmente em razão da gravidade dos fatos e da possibilidade de recidiva delitiva, argumento que, em regra, é aceito por este Tribunal de Justiça como suficiente para a prisão processual, já que demonstra a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Entretanto, no caso em análise, em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifico que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e, embora a vítima tenha afirmado que já houve outros episódios de violência doméstica, somente o fato em questão foi levado ao conhecimento das autoridades públicas, de modo que não há indicativos de que o agente seja contumaz violador da lei penal e que a sua liberdade traga risco efetivo de recidiva delitiva.

Assim, apesar da gravidade dos fatos perpetrados, em tese, pelo insurgente, não houve o descumprimento das medidas protetivas fixadas, daí porque concluo não estar demonstrada a necessidade da
extrema ratio
para garantir a execução das providências protetivas de urgência, nos termos do que preceitua o inciso III do art. 313 do CPP, e em atenção ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Lado outro, não se justifica a manutenção da prisão cautelar também pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada a pena prevista no preceito secundário dos tipos penais imputados, quais sejam
detenção de 3 meses a 3 anos
e
detenção de 1 a 6 meses ou multa
.

De acordo com o previsto no art. 33 do Código Penal, a pena de detenção somente pode ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (regressão de regime).

Logo, caso haja condenação do agente pelos delitos imputados na denúncia, independentemente do
quantum
de pena eventualmente imposto, tratando-se de detenção, o regime mais gravoso possível seria o semiaberto, razão pela qual não se afigura proporcional mantê-lo preso durante a instrução processual se a própria pena, em caso de condenação, não ensejaria a prisão.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

Importante consignar que, havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem vindicada
para deferir ao beneficiário
Erivaldo da Silva Gomes
o direito de responder aos termos do processo em liberdade, impondo-lhe, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Proibição de acesso ou frequência à residência da vítima e do seu local de trabalho
, devendo o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações
;

b)

Proibição de manter contato com a vítima
ou seus familiares, além das testemunhas eventualmente arroladas, inclusive por meio eletrônico ou por interpostas pessoas;

c)

Monitoração eletrônica
tendente a fiscalizar o cumprimento das demais medidas, com fornecimento de botão do pânico para a vítima, caso haja disponibilidade;

d)

Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

e)

A manutenção do endereço atualizado nos autos;

f)

O comparecimento a todos os atos judiciais;

g)

O cumprimento das medidas protetivas já fixadas pelo magistrado de primeiro grau.

Saliento que as medidas possuem caráter emergencial,
podendo ser suprimidas ou alteradas pelo juízo de origem
a partir de considerações acerca da necessidade, à vista dos novos elementos que certamente surgirão ao longo da instrução.

Diante da especificidade do feito, que demanda a notificação da ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
, n
os termos do art. 21 da lei n. 11.340/06, bem como a
intimação do beneficiário sobre as obrigações ora impostas
, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura e
determino a comunicação imediata ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para a colocação do paciente em liberdade, após a instalação do aparelho de monitoração eletrônica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022